Tribunal: CARF
Processo: 11080.901299/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.901299/2014-07
RESOLUÇÃO
3302-002.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Renan
Gomes Rego (substituto integral) e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Declaração de Compensação, com fundamento em alegado
pagamento indevido de Cofins no valor de R$ 385.990,09, referente ao período de apuração
02/2006.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901299/2014-07
2
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre indeferiu o pedido, por
meio do Despacho Decisório Eletrônico de fl. 111, sob o argumento de que o valor recolhido por
DARF no código 5856 e PA 28/02/2006 teria sido integralmente utilizado para quitação de débito
do contribuinte, não restando, portanto, crédito disponível para a compensação.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando que o pagamento foi realizado em decorrência de erro material na retificação da DCTF
de 02/2006, a qual passou a informar indevidamente débito de Cofins. Posteriormente, nova DCTF
retificadora teria sido apresentada corrigido o equívoco, excluindo o débito de Cofins e
evidenciando, assim, o pagamento indevido, conforme demonstrado no Dacon do respectivo
período.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(DRJ/FOR), por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, ao
argumento de que a retificação ocorreu posteriormente à inscrição em dívida ativa, não tendo,
portanto, efeito jurídico para fins de reconhecimento do crédito. Fundamentou ainda que o
contribuinte não teria apresentado documentação contábil que comprovasse a alegada
inexistência do débito, limitando-se à narrativa baseada em sucessivas retificações de DCTF.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando
as alegações trazidas anteriormente. Para além disso, afirma que o saldo devedor no valor R$
33.077,25 inscrito em Dívida Ativa da União jamais existiu.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
diz respeito à suposta existência do direito creditório do contribuinte que teria origem em um erro
material cometido em sua DCTF, objeto de retificação.
Em um primeiro momento a Declaração de Compensação não foi homologada pelo
Despacho Decisório Eletrônico que decidiu pela inexistência do crédito pleiteado. A DRJ, por sua
vez, informou que o crédito utilizado se encontrava vinculado a débito objeto de inscrição em
dívida ativa da União, o que inviabilizaria a retificação da DCTF nos termos do art. 12, §2o, I, da
Instrução Normativa SRF no 583/2005.
Contudo, a Recorrente apresenta alegações relevantes que, em análise preliminar,
demonstram a plausibilidade da existência do seu direito creditório. Vejamos:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901299/2014-07
3
 a DCTF Original, transmitida em 06/04/2006, não indicava débito de COFINS no
período, sendo o débito informado apenas na Retificadora transmitida,
posteriormente, em 10/07/2006;
 o processo administrativo relativo ao suposto débito inscrito em dívida ativa foi
protocolizado em 13/04/2006, data anterior à transmissão da DCTF Retificadora
que teria gerado o débito declarado, o que evidenciaria uma contradição
material com relação aos dados utilizados como fundamento para a inscrição:

 os
valores
declarados
na
DCTF
Retificadora
Cancelada
no
1002.006.2006.1810017090, inclusive o débito de COFINS de R$ 382.168,41,
foram integralmente pagos mediante DARF no valor de R$ 385.990,09 (fl. 33), o
que afastaria a existência de saldo devedor;
 o próprio extrato colacionado no acórdão recorrido confirma a alocação do
pagamento aos débitos declarados, afastando a hipótese de inadimplência;
 a própria RFB reconheceu como válida e ativa a 3a DCTF apresentada em 2009
(2a retificadora), que informou inexistência de qualquer valor declarado ou pago
a título de COFINS em fevereiro/2006, durante fiscalização realizada em 2011
(processo no 11080.732426/2011-61):

Tais elementos, ainda que não conduzam de plano à reforma do julgamento
recorrido, indicam a verossimilhança das alegações da Recorrente, especialmente diante da
incongruência temporal evidenciada nos documentos constantes dos autos.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972, aplica-
se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual sempre
deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901299/2014-07
4
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou
uma série de alegações que contrapõe, em tese, o fundamento trazido pela decisão recorrida.
Para além disso, apresentou documentos que aparentemente comprovam suas alegações e
demonstram a probabilidade e verossimilhança do seu direito.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
esclareça qual a origem do débito inscrito em dívida ativa do valor de R$
33.077,25 e qual a sua relação com o objeto dos presentes autos;
(ii)
verifique se valor de R$ 385.990,09 recolhido por meio do DARF de fl. 33 não
foi utilizado para a quitação de outros débitos;
(iii)
analise os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário,
intime a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares, permitindo a comprovação do direito creditório invocado;
(iv) elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações,
confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos
da defesa, de forma a apurar sobre a validade do crédito pleiteados e o seu
montante;
(v)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901299/2014-07
5

Fl. 332
DF CARF MF
Original